Tribunal: TJBA
Processo: 8004731-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004731-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA CORREIA e outros Advogado(s): KAROLINE FRANCA BASTOS CUNHA, JESSICA SOUSA PINHO, FABIANA NATAL GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO IMPORTADO COM AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Caso em análise: 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por representante legal de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), visando ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol prescrito por profissional médico para uso contínuo. A negativa da operadora de plano de saúde fundamentou-se na ausência de registro do fármaco na Anvisa e na utilização domiciliar. Questão em discussão: 2. Verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face da recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento prescrito para condição clínica grave de menor, com fundamento em cláusulas restritivas e ausência de previsão no rol da ANS. Razões de decidir: 3. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento mediante relatório médico detalhado e autorizada a importação excepcional junto à Anvisa, restou demonstrado o fumus boni iuris. 4. O periculum in mora foi evidenciado pela evolução do quadro clínico da criança, com impactos relevantes em sua socialização e desenvolvimento escolar. 5. Aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e do melhor interesse da criança. 6. Jurisprudência consolidada admite, em hipóteses excepcionais, a cobertura de medicamentos importados ainda não registrados, mas com eficácia comprovada e necessidade médica declarada. Tese e dispositivo: 7. É abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento prescrito à base de canabidiol para menor com TEA e TDAH, ainda que o fármaco seja de uso domiciliar e não esteja registrado na Anvisa, desde que autorizada sua importação excepcional, comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais e demonstrada a urgência da medida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8004731-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante A. L. D. O. P., menor representado por seu genitor André Luís de Oliveira Correia, e Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23